Tribunal: STF
Processo: ARE 887657
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVOS DESPROVIDOS.